Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700020-38.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: RAFAEL PORTIERI PIGNATTI, LUCIANA PICH GOMES DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 14 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito